Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711319-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS ROCHA GONCALVES, WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA APELADO: WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA, JOSIAS ROCHA GONCALVES, KAIS BARROS DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por JOSIAS ROCHA GONÇALVES uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID n 21019061). Contrarrazões apresentadas (ID no 21019067). Recebo também o recurso adesivo interposto por WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 21707022). Contrarrazões apresentadas (ID no 21019082). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2020 15:59:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator